Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0744380-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA PACIENTE: ANDERSON WALBER SILVA PAULO DUARTE PINHEIRO JUNIOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA, OAB/DF no 55.218, em favor de PAULO DUARTE PINHEIRO JÚNIOR e ANDERSON WALBER SILVA, o qual aponta como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, os quais são réus na ação penal 0715201-21.2020.8.07.0001 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 180, do CP. A impetrante requer, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição. Para tanto, alega que estão ausentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, bem como o excesso de prazo na formação da culpa. Não há pedido liminar. Sendo assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator